Tribunal: TJMT
Processo: 0009431-72.2014.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009431-72.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIJALMA ANIZIO DE LIMA - CPF: 058.287.268-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da inércia do exequente após ciência da ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente e se seria possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC/2015, introduzido pela Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito bancário teve início em fevereiro de 2017, com a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis.

4.

A mera repetição de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência do próprio Tribunal.

5.

Ainda que acrescido 01 (um) ano referente ao prazo de suspensão do processo, conforme a redação anterior do art. 921, 4°, CPC, e Tema 569 do STJ, a prescrição intercorrente estaria consumada.

6.

A morosidade judicial não restou demonstrada como causa exclusiva da paralisação do feito, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Negado provimento à apelação.

Tese de julgamento:
"1. A mera repetição de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 2. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração inequívoca de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 921, § 4º, e 487, II; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, REsp 1.604.412/SC, 2ª Seção, j. 22.02.2017; TJMT, Apelação Cível nº 0001522-05.2012.8.11.0020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra DIJALMA ANÍZIO DE LIMA, em trâmite originário perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, com base no artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito executivo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do mesmo diploma legal.

Em suas razões, o apelante alega que o Juízo
a quo
aplicou indevidamente o art. 921, §4º, do CPC/2015 a fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021. Sustenta que não houve inércia processual, invocando a Súmula 106 do STJ. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, postula a não fixação de honorários recursais e o prequestionamento das matérias tratadas.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se que a demanda executiva foi ajuizada no ano de 2014, visando à satisfação de débito originado de cédula de crédito bancário de Empréstimo Pessoal n° 08780465749, emitida no dia 15/02/2013, cuja inadimplência ocorreu ainda naquele ano. Em
fevereiro de 2017
, conforme consignado na sentença, o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis devedor, após diligências realizadas por meio de sistemas eletrônicos como Infojud, Renajud e Receita Federal (ID 270338874 – págs. 100/101).

Desde então, transcorreram mais de dez anos desde o ajuizamento da execução e quase oito anos desde a ciência inequívoca da ausência de bens do devedor, sem que tenha havido qualquer ato efetivo de impulsionamento útil à satisfação do crédito.

A parte apelante alega que sempre se manifestou quando provocada e que a demora processual decorreu da morosidade do Judiciário, invocando, nesse passo, a Súmula 106 do STJ.

O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário é de três anos, conforme previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 do
Decreto nº 57.663/66.

O marco inicial da prescrição intercorrente deu-se a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, fevereiro de 2017, conforme bem delineado nos autos. Desde então, nenhuma medida eficaz foi adotada para satisfazer o crédito exequendo. A mera repetição de pesquisas em cadastros e bases eletrônicas, sem resultado, não se qualifica como ato hábil a interromper ou suspender o curso da prescrição. Tais diligências, embora possam indicar zelo mínimo, não revelam impulsionamento útil à satisfação do crédito, pois não trouxeram qualquer progresso efetivo à execução.

Para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
." (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este E. Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC). A apelante sustenta que sempre adotou medidas para localizar bens penhoráveis dos devedores, mediante pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, e que não houve inércia injustificada de sua parte. Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução. [...]
A mera realização de diligências infrutíferas pelo exequente não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sob pena de imprescritibilidade da dívida (AgInt no REsp n. 1.986.517-PR)
. [...] (N.U 0001522-05.2012.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA AUTORA/AGRAVANTE – PREJUDICIAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 70, da Lei Uniforme de Genébra, aplica-se o prazo trienal às cédulas de crédito bancário.
Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.”
(N.U 0000659-79.2000.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Por fim, ainda que o Juízo
a quo
tenha aplicado o art. 921, §4º, do CPC/2015 a fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021, cuja irretroatividade é reconhecida, ainda que acrescido 01 (um) ano referente ao prazo de suspensão do processo, conforme a redação anterior do dispositivo (§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.)
e Tema 569 do STJ, a prescrição intercorrente estaria consumada, tendo em vista que, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, não houve qualquer outra causa interruptiva.

A alegação de morosidade judicial também não subsiste. Ainda que tenha havido certa lentidão em despachos e movimentações cartorárias, não se demonstrou que tais atrasos tenham sido determinantes para a estagnação do feito ou que tenham sido exclusivamente causadores da paralisação processual. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente da estrutura do Judiciário, o que não se evidencia nos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por ausência de arbitramento na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025